Tribunal: TJSP
Processo: 2066924-61.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO PREPARO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM CASOS EM QUE TENHA SIDO PROPOSTA RECONVENÇÃO. Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções. Art. 13, alínea "m"

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR DO PREPARO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM CASOS EM QUE TENHA SIDO PROPOSTA RECONVENÇÃO. Compete ao Órgão Especial conhecer os incidentes de resolução de demandas repetitivas referentes à matéria de sua competência ou à matéria de competência não exclusiva de uma das Turmas Especiais de suas Seções. Art. 13, alínea "m" do RITJSP. Requisito de admissibilidade não preenchido. Inexistência de recurso pendente. Art. 978, parágrafo único, do CPC. Precedentes deste C. Órgão Especial. Incidente não conhecido.